Tribunal: STF
Processo: RHC 270460
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Ricardo Moura, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1050983/PR, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que, na execução penal, foi indeferido o pedido de livramento condicional. Interposto agravo em execução, o recurso defensivo foi improvido. 
Neste recurso (e-doc. 34), a defesa sustenta que o indeferimento está em desacordo com o entendimento jurisprudencial no sentido de que as faltas graves antigas não podem ser óbice para a concessão de benefícios executórios. 
Argumenta que “a valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional (art. 83, III, “a” do Código Penal) deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, contudo, tal entendimento deve ser ponderado com o princípio da razoabilidade e o caráter ressocializador da pena”.
Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de livramento condicional.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer que o habeas corpus não se presta à impugnação de decisão que desafia recurso próprio, ressalvadas hipóteses excepcionais em que se verifique flagrante ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o que não se evidencia na espécie. 2. No caso dos autos, o indeferimento do livramento condicional foi mantido pelo Tribunal de origem com base em fundamentação idônea, diante da ausência do requisito subjetivo em razão da prática, pelo agravante, de faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento da pena, conduta reveladora de comportamento incompatível com a benesse, ainda que atendido o requisito objetivo. 3. A orientação desta Corte Superior, consolidada no Tema repetitivo n. 1.161 do STJ, firmou que a aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período de 12 meses previsto no art. 83, III, b, do Código Penal. 4. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias pelo reconhecimento da presença do requisito subjetivo demandaria reexame de matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 26)
 
No STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver equívoco na decisão recorrida. 
Conforme consignado, o presente habeas corpus foi impetrado em substituição ao recurso próprio, providência que não vem sendo admitida por esta Corte Superior.
A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, do Código de Processo Penal. 
Conforme se depreende do acórdão impugnado (fls. 16-22), o Tribunal de Justiça manteve a negativa de concessão do livramento condicional apresentando fundamentação idônea, diante da ausência do requisito subjetivo. Constatou-se que o agravante praticou faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento da pena, circunstância indicativa de comportamento incompatível com a benesse, o que justificou a negativa do benefício, ainda que preenchido o requisito objetivo.
Observa-se, portanto, que o entendimento firmado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, segundo a qual a aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o lapso de 12 meses previsto no art. 83, III, b, do Código Penal. 
Esse entendimento foi reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema repetitivo n. 1.161 ( REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 30/5/2023), segundo o qual "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Pena".
(...)
Além disso, a revisão da conclusão firmada pelas instâncias de origem, com vistas a reconhecer o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, exigiria o revolvimento do acervo fáticoprobatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus”. (e-doc. 26, p. 2-6, grifei)
 
Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Além disso, tendo as instâncias ordinárias reconhecido o não preenchimento de requisito subjetivo para fins de concessão do livramento condicional, não há falar em ilegalidade, estando o ato em consonância com a jurisprudência da Corte. Confira-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 206.729-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/21)
 
“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITOS. Ausente demonstração do requisito subjetivo, descabe implementar livramento condicional.” (HC nº 176.792, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 25/11/20)
 
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA. I – A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. II - Admite-se a aplicação retroativa da alteração do art. 127 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 12.433/2011, para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. III - A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente. IV – Ordem denegada.” (HC nº 136.376, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17)
 
Por fim, para divergir do entendimento firmado pelo STJ necessário seria a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta (HC 118325, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/11/201 e HC 118927, Rel. Marco Aurélio, Rel. ac: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14/9/2016). 
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente